Tribunal: TJES
Processo: 5003653-68.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003653-68.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JHONES PIRES VIEIRA
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE PARADA EM LOCAL DE EMBARQUE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, ajuizada para obter o reembolso, em dobro, de multa paga por remarcação de passagem rodoviária, bem como indenização por danos morais, sob alegação de que o ônibus da requerida não realizou a parada prevista para embarque em João Neiva/ES.
2.. O Autor não logrou comprovar sua presença no local de embarque ou que a requerida deixou de realizar a parada, enquanto a requerida apresentou documentação comprovando que o ônibus parou e permaneceu por tempo suficiente para o embarque.
3. Sentença que julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a ausência de provas mínimas quanto aos fatos constitutivos do direito alegado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se há direito ao reembolso, em dobro, da multa paga pela remarcação da passagem e à indenização por danos morais, em razão de alegada ausência de parada do ônibus no local contratado para o embarque.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A relação jurídica estabelecida é regida pelo CDC, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor, com base na teoria do risco da atividade.
6. Entretanto, persiste à parte autora o ônus de provar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, conforme disposto no art. 373, I, do CPC.
7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, exige a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, o que não ficou caracterizado no caso.
8. O autor não apresentou qualquer prova concreta de que esteve no local e no horário estabelecido, tampouco que o ônibus deixou de realizar a parada. Por outro lado, a requerida apresentou prova técnica demonstrando a parada no local de embarque, por tempo razoável.
9. As conversas apresentadas em grupo de aplicativo de mensagens, desacompanhadas de provas objetivas, não são suficientes para comprovar os fatos alegados.
10. A simples existência de outro processo com circunstâncias distintas não autoriza a conclusão automática de que os fatos ocorreram da forma narrada pelo autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É ônus do consumidor comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, mesmo em relações regidas pelo CDC. 2. A ausência de comprovação da falha na prestação do serviço afasta a responsabilidade do fornecedor.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5003653-68.2024.8.08.0006

RECORRENTE:JHONES PIRES VIEIRA

RECORRIDA :VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S A

JUÍZA SENTENCIANTE: MARISTELA FACHETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE PARADA EM LOCAL DE EMBARQUE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, ajuizada para obter o reembolso, em dobro, de multa paga por remarcação de passagem rodoviária, bem como indenização por danos morais, sob alegação de que o ônibus da requerida não realizou a parada prevista para embarque em João Neiva/ES.
2.. O Autor não logrou comprovar sua presença no local de embarque ou que a requerida deixou de realizar a parada, enquanto a requerida apresentou documentação comprovando que o ônibus parou e permaneceu por tempo suficiente para o embarque.
3. Sentença que julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a ausência de provas mínimas quanto aos fatos constitutivos do direito alegado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
A questão em discussão consiste em saber se há direito ao reembolso, em dobro, da multa paga pela remarcação da passagem e à indenização por danos morais, em razão de alegada ausência de parada do ônibus no local contratado para o embarque.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A relação jurídica estabelecida é regida pelo CDC, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor, com base na teoria do risco da atividade.
6. Entretanto, persiste à parte autora o ônus de provar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, conforme disposto no art. 373, I, do CPC.
7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, exige a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, o que não ficou caracterizado no caso.
8. O autor não apresentou qualquer prova concreta de que esteve no local e no horário estabelecido, tampouco que o ônibus deixou de realizar a parada. Por outro lado, a requerida apresentou prova técnica demonstrando a parada no local de embarque, por tempo razoável.
9. As conversas apresentadas em grupo de aplicativo de mensagens, desacompanhadas de provas objetivas, não são suficientes para comprovar os fatos alegados.
10. A simples existência de outro processo com circunstâncias distintas não autoriza a conclusão automática de que os fatos ocorreram da forma narrada pelo autor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É ônus do consumidor comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, mesmo em relações regidas pelo CDC. 2. A ausência de comprovação da falha na prestação do serviço afasta a responsabilidade do fornecedor.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO INDENIZATÓRIA
ajuizada por
JHONES PIRES VIEIRA
em face de
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A
, por meio da qual pleiteia o reembolso, em dobro, do valor de R$ 106,82, referente à multa paga pela remarcação da passagem adquirida, bem como danos morais na quantia de R$ 5.000,00.

Aduz o autor que adquiriu passagens rodoviárias junto à Requerida com destino a Porto Seguro/BA para passar o Carnaval, no valor total de R$ 263,19, para embarcar na Rodoviária em João Neiva/ES no dia 09/02/2024, às 22:30h. Alega que chegou à Rodoviária com a antecedência necessária, não tendo o ônibus efetuado a parada obrigatória em João Neiva/ES. Salienta que tentou conseguir outra passagem no guichê da Requerida, sem êxito, retornando para casa, por volta das 2h do dia 10/02/2024, frustrado.

Assevera que, no dia 10/02/2024, foi à Rodoviária de Aracruz/ES, conseguiu remarcar a passagem, pagando a multa no valor de R$53,41 e, finalmente, embarcou para Porto Seguro/BA.

Salienta que ao conversar com a funcionária da Requerida, foi informado que a passagem inicialmente adquirida se tratava de um ônibus alugado (terceirizado) pela viação, visto que em determinados períodos, tal como no feriado de carnaval, é de praxe a Viação Águia Branca alugar outros veículos para atender a demanda que naturalmente cresce neste período.

A requerida em contestação (ID 12558030), defendeu a improcedência dos pedidos, alegando falta de comprovação dos fatos pelo autor, sustentando que a viagem ocorreu normalmente, com parada no local de embarque indicado - João Neiva/ES às 23:08 do dia 09/02/2024, 38 minutos após o horário previsto, devido ao trânsito. Informou ainda que permaneceu no local por 10 minutos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais (ID 12558144).

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 12558144), aduzindo que a sentença deixou de analisar pontos cruciais para o deslinde da demanda, motivo pelo qual merece ser reformada para julgar procedente a pretensão inicial.

Apesar de devidamente intimada, a requerida não apresentou contrarrazões (ID 12558151).

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 13109387 e 13109386.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Rememorando, sucintamente, os autos, trata-se de ação indenizatória em que o autor pretende o reembolso, em dobro, da multa paga pela remarcação de passagem rodoviária, bem como indenização por danos morais, sob o fundamento de que não conseguiu embarcar no ônibus inicialmente contratado, por suposta ausência de parada do coletivo na Rodoviária de João Neiva/ES.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Ocorre que, ainda que a demanda verse sobre relação de consumo, remanesce à parte autora/recorrente o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, a respeito do que dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, devendo a parte embasar sua pretensão com elementos que permitam a aferição do quanto postulado.

A inversão do ônus probante (art. 6º, VIII, do CDC), mesmo nos casos que envolvam direito do consumidor, não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos seguintes requisitos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Assim, o autor deve comprovar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito.

Todavia, após a análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a parte autora não conseguiu comprovar que, de fato, estava presente na Rodoviária de João Neiva/ES no horário adequado para o embarque, tampouco demonstrou que o ônibus deixou de realizar a parada prevista. Tal comprovação poderia ter sido facilmente apresentada pelo autor, por meio de fotos, vídeos ou outros meios, o que não foi feito.

Ao revés, a parte requerida apresentou documento técnico extraído de seu sistema de telemetria (ID 12558032), comprovando que o veículo realizou a devida parada no local de embarque designado, permanecendo por mais de 10 minutos, tempo razoável para o embarque de passageiros, ainda que houvesse atraso decorrente de condições normais de trânsito.

Além disso, conforme já dito, não há nos autos qualquer prova documental, fotográfica ou testemunhal que demonstre a presença do autor no local, ou mesmo a tentativa de embarque frustrada. As conversas apresentadas em grupo de aplicativo de mensagens, desacompanhadas de elementos objetivos, são manifestamente insuficientes para comprovar a efetiva ocorrência dos fatos narrados na inicial.

Ressalte-se, ainda, que o
"processo paradigma"
indicado pelo autor/recorrente (ID 12558148) não é apto a comprovar o direito alegado, uma vez que se refere à situação distinta. Ademais, ainda que assim não fosse, é possível que, naquela oportunidade, as partes tenham conseguido demonstrar de forma verossímil que estavam no local e no momento dos fatos, o que, por si só, afasta qualquer identidade fática entre os casos.

Na oportunidade, chamo atenção para os seguintes trechos da sentença guerreada:

No presente caso, verifico que a parte autora não comprovou o mínimo necessário para o acolhimento de seus pleitos, eis que não juntou qualquer documento que pudesse confirmar que o ônibus da Requerida não parou na Rodoviária de João Neiva/ES em 09/02/2024, mormente porque a Promovida logrou comprovar através do rastreamento do veículo que foi realizada a parada por cerca de 10 minutos, ID 49849926.

Ademais, inexiste comprovante de que o autor encontrava-se na Rodoviária de João Neiva/ES no horário adequado para aguardar a chegada do ônibus e embarcar, diante da ausência de foto, vídeo ou recibo de transporte que o tenha levado para o local do embarque, apto a evidenciar dia e horário.

Ressalto que as conversas colacionadas pelo autor, ID 50012985, em grupo de
whatsapp
, nada comprovam a seu favor, eis que não denotam se o promovente estava na Rodoviária de João Neiva/ES no horário adequado.

No que tange ao processo paradigma juntado pelo autor, ID 50012984, no intuito de demonstrar que a mesma situação aconteceu com outras pessoas no mesmo dia, este caiu por terra, visto que extrai-se da exordial de referida lide que o horário de partida do ônibus e o serviço não eram os mesmos (o do autor as 22:30h e nº 9513, enquanto o do processo paradigma 21:30h e nº 9509) e que “foram informadas pelos funcionários da ré, após várias tentativas de obter informações sobre seu embarque, que enfrentavam sucessivos atrasos devido ao trânsito, incluindo seu próprio ônibus” e, após esperar, “foram surpreendidas ao serem informadas, durante uma dessas interações, de que haviam PERDIDO O EMBARQUE”.

Friso que a juntada do comprovante de compra da passagem, sua remarcação e o pagamento da multa, desacompanhados de qualquer documento ou vídeo que demonstre que o autor estava no horário para embarcar e as tentativas de solucionar o problema, são insuficientes para provar o ato ilícito alegado em inicial.

A despeito da inversão do ônus da prova, é dever da parte autora produzir prova mínima da constituição do seu direito, o que não fez, visto que não juntou nenhum áudio, vídeo ou foto que permitisse verificar a preterição no embarque. Além disso, também não foi produzida qualquer prova testemunhal a corroborar suas alegações, visto que apesar de constar indicação de nome de testemunha em prefacial, em audiência de conciliação, ID 50014446, respondeu que não possuía provas a serem produzidas.

Com tais considerações, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)